Tribunal: STF
Processo: AI 719473
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. NORMAS PROCESSUAIS. OFENSA
   INDIRETA. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O
   acórdão recorrido decidiu a questão com base em normas
   processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não
   cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má
   interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A
   afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - É de
   natureza infraconstitucional o debate acerca dos pressupostos de
   admissibilidade de ação rescisória. Inadmissibilidade do RE,
   porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
III - Agravo regimental improvido.